Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-98.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HERCULES BARBOSA DE FIGUEIREDO - CPF: 230.714.002-68 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERRENO NA PLANTA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO (ARTIGO 240,
CAPUT,
DO CPC) –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual, além de juros de mora a partir da citação (artigo 240,
caput
, do CPC). É indevido o desconto da quantia alusiva ao IPTU se não comprovada a posse do adquirente.

A
frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor dessa condenação quando atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva ao autor os R$16.383,11 por ele pagos, com juros a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso, além de arcar com multa de R$3.891,48 acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da citação, R$10.000,00 de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do apelado diante de sua desistência imotivada, o que ensejaria o afastamento da multa e a retenção de 25% da quantia gasta com propaganda, publicidade, administração e impostos.

Sustenta que é indevida a indenização pleiteada e que eventuais débitos existentes durante a posse do apelado são de responsabilidade dele.

Afirma que o empreendimento está completamente concluído e que o autor não produziu prova de que tenha adotado algum procedimento para iniciar a construção no lote adquirido, tal como projeto, requerimento de emissão de alvará, notas fiscais, etc.

Argumenta que a multa contratual só pode ser imposta se evidenciado que a mora se deu por sua culpa (da vendedora). Diz ainda que não incide multa visto que estabelecida apenas para a hipótese de mora do comprador (Súmula n. 159 do STJ).

Anota ainda que o STJ firmou a tese de que o termo inicial dos juros de mora sobre a importância a ser restituída é a data do trânsito em julgado da decisão.

Aponta ausência dos requisitos para a sua responsabilização civil, sobretudo por não estar comprovado que o imóvel foi adquirido para moradia. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante definido na primeira instância.

Assinala que os débitos de IPTU devem ser deduzidos do total a ser devolvido ao apelado.

Este, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 161170109).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de ter firmado em 29-7-2018 Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano (Quadra 42, Lote 10, Residencial Parque Rosa Bororo, Rondonópolis - MT), cujo prazo de entrega estava previsto para setembro de 2018, o que não aconteceu. Diante disso, busca a rescisão da avença, a restituição integral dos valores que pagou, indenização por danos morais e multa por descumprimento do Contrato.

O feito foi julgado procedente.

Em 22-9-2014 o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 e obteve a seguinte liminar:

Determino que a demandada suspenda imediatamente todas as obras que estão sendo realizadas por si ou por seus prepostos no local onde se pretende instalar o Loteamento Parque Rosa Bororo bem como, determino a imediata suspensão as vendas e isole e recupere as APPs degradadas indicadas na petição inicial.

Determino a retirada de todos os maquinários que estejam no local; que sejam suspensas todas as divulgações na mídia visando vender os imóveis, retirada dos outdoors, placas etc., até mesmo para não causar prejuízo a terceiro de boa-fé.

Encaminhe o dispositivo desta liminar a imprensa local requisitando divulgação a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam, caso queiram, intervir na ação como litisconsortes ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença, na forma do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

(ID. 161170874 – pág. 67).

Depois as partes firmaram acordos, e o último deles foi homologado em 16-5-2018, no qual ficou assim definido:

Apregoadas as partes, constatados os presentes, conforme relação acima, declarou a MMª Juíza aberta a audiência. Feita a proposta conciliatória, esta restou frutífera nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa requerida KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificados e representados nos autos da Ação Civil Pública em epigrafe, vêm, com o devido respeito a Vossa Excelência, almejando solucionar o presente litígio judicial, com suporte no art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 840 do Código Civil, formular PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, em decorrência das razões de fato e de direito a seguir delineadas:

1. Preliminarmente, consigna-se que o presente acordo se refere às obrigações de fazer consignadas no Termo de Transação Judicial subscrito pelas partes em 10/10/2016 (fls. 659 e ss.), o qual contempla a elaboração dos projetos e a execução respectiva para: a) elaborar, implantar, manter e monitorar um Plano de Recuperação de Área Degradada/Alterada (PRADA) que contemple a estabilização das suas funções biológicas (revegetada) e também geotécnica da área, com destaque aos processos de erosão do leito fluvial no trecho adjacente à barragem e, ainda, contemplar medidas que garantam a recomposição da mata da Área de Preservação Permanente e da Zona de Proteção Ambiental do Córrego Escondinho; b) renaturalização do canal do Córrego Escondidinho; e c) remoção da barragem de terra do Córrego Escondidinho; e;

1.1. O cumprimento do Termo de Transação Judicial de fls. 659 e ss. foi avaliado por perícia judicial elaborada em 21/03/2018 pelo Perito Judicial Prof. Dr. Jeater Waldemar Maciel Correa Santos (fls. 758 e ss.) e as respectivas pendências deverão ser supridas pela empresa Requerida no prazo de 30 dias;

1.2.
A fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, a empresa Requerida concorda em tornar indisponíveis os quatrocentos lotes abaixo indicados
, avaliados globalmente em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), cujo gravame será levado às respectivas matrículas dos imóveis, em 30 dias, a partir da homologação do presente acordo, caso ainda seja necessário, de acordo com o “item 1.3”:

(...)

QUADRA 42 LOTE
10

(ID. 161170874 – págs. 12/14 e 23).

Na contestação, a apelante alega que a obra foi efetivamente entregue em 30-12-2019, mas não faz nenhuma prova nesse sentido, o que já seria suficiente para reconhecer o atraso. Soma-se a isso o fato de que na época da venda ela estava proibida de comercializar os lotes do empreendimento objeto desta lide ou de permitir quaisquer construções neles.

Logo, a mora da construtora/apelante é inquestionável, de modo que a rescisão se deu por sua culpa exclusiva. Dessa maneira, tem o dever de restituir integralmente o montante pago até então pelo apelado (Súmula n. 543 do STJ), e de arcar com a multa contratual.

Nesse ponto vale ressaltar que, nos casos de atraso na entrega de imóvel em construção, é autorizado inverter, em desfavor da construtora, a cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (Tema repetitivo n. 971 do STJ).

Identificada a mora da apelante, os juros sobre o montante a ser devolvido são computados a partir da citação.

Isso porque, conforme o
caput
do artigo 240 do CPC, “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”
.

A demora por culpa exclusiva da apelante afasta também a obrigação do apelado de pagar o IPTU.

E mais, não consta nos autos nenhum documento que ateste que ele tenha exercido a posse.

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo combinado.

E é evidente o dano moral resultante d
a frustração das expectativas do apelado ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Os R$10.000,00 fixados na sentença para essa indenização são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e atendem às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).
(Apelação Cível n. 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgamento em 23/11/2016, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 780.379/RS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 180.955/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 6/8/2015, DJe de 14/8/2015).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023